Tribunal: TJDFT
Processo: 0741112-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741112-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCILIO MATIAS SOARES, CARLA BEATRIZ AMARO SOARES AGRAVADO: EDILSON ALVES ROCHA, JOSIELE DA COSTA RIBEIRO despacho 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Marcílio Matias Soares e Carla Beatriz Amaro Soares contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de imissão na posse (proc. no 0708088-85.2022.8.07.0020), deferiu a tutela provisória de urgência em favor dos agravados para que sejam imitidos na posse do imóvel por eles adquirido, situado na Avenida Pau Brasil, Lote 5, Bloco A, Apto 404 e vaga de garagem no 88, Águas Claras/DF, registrado na Matrícula no 222108 do 3o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID no 127902542). 2. Ciente quanto à petição de ID no 44524100. Nada a prover. 3. Mantenha-se na 7a Sessão Ordinária Virtual (ID no 43805060). Brasília, DF, 13 de março de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro